Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-74.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Reincidência. Confissão. Substituição da pena. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os apelantes às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 3 meses de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a atenuante da confissão espontânea prepondera sobre a agravante da reincidência; (ii) se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se (tema repetitivo 585 do STJ).
4. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- os réus têm maus antecedentes e cometeram o crime durante o cumprimento de pena anterior (art. 44, § 3o, do CP).
IV. Dispositivo
5. Apelações não providas.
_____
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 14; CP, arts. 44 e 67.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 585.